Tribunal: STF
Processo: Rcl 56084
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Penal. Reclamação. Súmula Vinculante 56. Impossibilidade de cumprimento de pena em regime mais gravoso do que determinado na sentença. Ausência de aderência.



1. A Súmula Vinculante 56 tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei.



2. O RE 641.320, ao qual a Súmula Vinculante 56 faz referência, permite que o cumprimento da pena em regime semiaberto ocorra em estabelecimento que não seja caracterizado como colônia agrícola, ficando a cargo do magistrado verificar a adequação do estabelecimento.



3. As informações contidas nos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56.



4. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Hervécio Lucianinho Coelho, com fundamento nos arts. 102, I, l, e 105, I, f, da CF/88; nos arts. 13 a 18 da Lei 8.038/90; e nos arts. 156 e ss. do RI/STF, em face de suposta omissão nos autos do Processo n. 4400310- 27.2021.8.13.0056, em trâmite na Vara de Execuções Penais da Comarca de Barbacena/MG, que teria violado autoridade da Súmula Vinculante 56.



2. O autor alega que em 16.08.2022 cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos necessários à transferência do regime aberto para o livramento condicional. Todavia, a autoridade reclamada se mantém omissa em realizar a audiência admonitória até o presente momento. Esse fato, segundo defende, faz com que ele permaneça em regime prisional mais gravoso, violando o entendimento exarado por esta Corte na Súmula Vinculante 56. Requer, liminarmente, a retirada do monitoramento eletrônico até o agendamento da audiência admonitória, e, no mérito, a progressão do regime aberto para o livramento condicional.



3. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO DE SÚMULA QUE SE REPUTA VIOLADO. PRESO EM REGIME ABERTO NA MODALIDADE DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO OU SUBSTITUTIVO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



4. É o relatório. Decido.



5. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.



6. A Súmula Vinculante 56 possui o seguinte teor: 



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



7. O enunciado vinculante tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem.



8. Para evitar que a execução da pena ocorra fora dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico, é possível que o magistrado, ante a falta de vagas, adote algumas soluções criativas, previstas no RE 641.320. A primeira seria a saída antecipada de sentenciado que esteja cumprindo pena no regime com falta de vagas, colocando-o em liberdade eletronicamente monitorada, se proveniente do regime semiaberto, ou impondo-lhe penas alternativas ou estudo, se proveniente do regime aberto. Para isso, no entanto, é necessária a criação do Cadastro Nacional de Presos contendo informações acerca dos sentenciados, que formarão uma espécie de fila, de modo a permitir a identificação daquele que está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para progressão de regime. Outra medida seria a concessão da liberdade eletronicamente vigiada ao sentenciado, cuja fiscalização depende da atuação do Poder Público mediante construção de centrais para o acompanhamento da medida. Por fim, propõe-se, no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que os sentenciados que cumprem pena no regime aberto possam cumprir penas restritivas de direitos ou se comprometer a frequentar educação formal regular, em lugar da privativa de liberdade. Nessa linha, confira-se a seguinte ementa:



    Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial(regime semiaberto) ou de albergado ou estabelecimento adequado(regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas e ). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    [...] 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga . Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto. 



    (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, grifos acrescentados)



9. A solução, entre as três propostas no recurso extraordinário acima identificado, deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, aproximando-se, assim, de uma pena que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal, conforme citado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto. Abre-se, assim, margem para a adoção de soluções criativas pelo Juiz da execução penal, o qual, por ter o conhecimento dos fatos pertinentes ao cumprimento da pena, pode aplicar a medida mais adequada ao caso sob sua análise.



10. No caso dos autos, consta que o autor cumpre pena em regime aberto com monitoramento eletrônico. No entanto, alega ele cumprir todos os requisitos para o livramento condicional. Nas informações prestadas, a autoridade reclamada afirma não ter elementos para aferir o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional: 



    [...] -para concessão do livramento condicional é necessário que o pretendente faça a prova de preencher os requisitos exigidos, ou sejam, os requisitos objetivo e subjetivo, condições que provavelmente o reclamante desconheça, o que é compreensível, considerando não possuir formação em direito ou, caso a tenha, não é expert em material criminal;



     -mas o certo é que no momento o processo não oferece elementos para aferir do requisito subjetivo para concessão da benesse pleiteada, já que este Juízo não tem informação da UGME da admissão do reclamante sequer se vem cumprindo as condições impostas;



     - portanto, em diligencia se encontra o processo da execução. [...].



11. Assim, carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator